Tribunal: TJSP
Processo: 2218171-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, inviabilizando a suspensão do processo de execução e a manutenção do efeito suspensivo de caráter excepcional atribuído aos embargos do devedor no juízo de primeiro grau.
A

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE DEFERIU O EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos para a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, inviabilizando a suspensão do processo de execução e a manutenção do efeito suspensivo de caráter excepcional atribuído aos embargos do devedor no juízo de primeiro grau.
A natureza do crédito objeto da execução e a eventual submissão ao juízo da recuperação judicial justificam o efeito ativo atribuído ao agravo, até que sobrevenha decisão de mérito pelo órgão colegiado.
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2218171-89.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes QUEENSBERRY AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e
RICHARD MARTIN DYSON JENSEN, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218171-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1600
2
VOTO No 1600
AGRAVO REGIMENTAL No 2218171-89.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo (Foro Central)
AGRAVANTES: Queensberry Agência de Viagens e Turismo Ltda. e outro
AGRAVADO: Banco Safra S/A
AGRAVO INTERNO - DECISÃO DO RELATOR QUE
DEFERIU O EFEITO ATIVO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
Em juízo de cognição sumária, estão presentes os requisitos
para a atribuição do efeito ativo ao recurso de agravo de
instrumento, inviabilizando a suspensão do processo de
execução e a manutenção do efeito suspensivo de caráter
excepcional atribuído aos embargos do devedor no juízo de
primeiro grau.
A natureza do crédito objeto da execução e a eventual
submissão ao juízo da recuperação judicial justificam o
efeito ativo atribuído ao agravo, até que sobrevenha decisão
de mérito pelo órgão colegiado.
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.
Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto nos termos
do art. 1.021 do CPC, contra a decisão do Relator que deferiu a concessão de efeito
ativo ao recurso de agravo de instrumento (fls. 15/18), ao fundamento de que a
execução está aparelhada em Cédula de Crédito Bancário e o crédito não está sujeito
à concursalidade da recuperação judicial da ora recorrente, nos termos do art. 49, §
2o, da Lei Federal no 11.101/05, afastando, portanto, o efeito suspensivo atribuído aos
embargos do devedor opostos pela ora agravante em primeiro grau de jurisdição.
Nas razões de recurso, a agravante sustenta, em síntese,
questões de mérito relacionadas à submissão do crédito exequendo à recuperação
judicial, razão para a manutenção do efeito suspensivo atribuído aos embargos à
execução, para obstar o prosseguimento da cobrança. Aduz, ainda, a ausência
verossimilhança, sendo inviável a concessão do efeito ativo ao agravo interposto pelo
exequente. Postulou, por fim, a reforma da decisão monocrática.
O recurso, recebido somente no efeito devolutivo, foi
remetido à julgamento, com o voto condutor de no 1600.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218171-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1600
3
Com efeito, não há no despacho proferido por este Relator,
qualquer incorreção, passível de reconsideração.
A motivação deduzida é clara pois, inobstante a afirmação de
ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, as razões deduzidas no recurso agravo de
instrumento, para o efeito de cognição sumária, ostentam verossimilhança suficiente
para a atribuição do efeito ativo concedido ao recurso.
A suspensividade dos embargos à execução é regra
excepcional (art. 919, § 1o, do CPC) e, em juízo preliminar, o crédito perseguido na
execução, em princípio, não se submete à recuperação judicial, sendo prematura a
atribuição do efeito suspensivo, impedindo, desde logo, o prosseguimento regular da
execução.
No caso dos autos, a execução está amparada formalmente
em título executivo líquido, certo e exigível, contrato garantido por cessão fiduciária
de direitos creditórios, sendo incontroverso que a apreciação da natureza do crédito e
a eventual submissão à recuperação judicial estão abrangidas pela devolutividade do
recurso de agravo de instrumento.
Em juízo preliminar e de acordo com os elementos constantes
dos autos, não há indícios de inexigibilidade do título executivo em questão, razão
pela qual realmente não se verifica, ao menos até o julgamento do agravo de
instrumento, a necessidade de excepcional atribuição de efeito suspensivo aos
embargos do devedor, de forma a obstar, de plano, o prosseguimento da execução.
No mais, a análise mais apurada sobre a natureza do crédito
exequendo e eventual habilitação no plano de recuperação judicial da recorrente,
assim como eventual homologação ou habilitação, é matéria pertinente ao mérito do
recurso de agravo de instrumento, a ser analisado oportunamente.
Portanto, é inviável, nessas condições, a manutenção da
atribuição do efeito suspensivo dos embargos à execução, até que sobrevenha decisão
de mérito proferida pela Turma Julgadora, sobre o objeto do recurso de agravo de
instrumento.
O inconformismo ora apresentado, na verdade, revela, a rigor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2218171-89.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1600
4
a insatisfação da parte agravante com a decisão proferida na recepção do agravo de
instrumento, com o manejo de argumentos sem a aptidão de infirmar os fundamentos
da decisão concessiva do efeito ativo ao recurso.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno o e
mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator